Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716243-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA FILHO, PAULO IGOR DE ALMEIDA FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULO IGOR DE ALMEIDA FREITAS, FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA FILHO Intime-se novamente o segundo apelante para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES